Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE 1/6. INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES PREVISTAS NOS ARTS. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E 62, INCISO I, AMBOS DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O arrependimento posterior não deve ser reconhecido quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e quando a reparação do dano ou a restituição da coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, não ocorreu por ato voluntário do agente, nos termos do art. 16 do CP. No caso vertente, o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e o bem foi recuperado em razão da intervenção policial, sendo inviável a aplicação da referida causa de diminuição.
2. A prova do erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menores, pelo desconhecimento da idade do menor envolvido no delito, incumbe à defesa (art. 156 do CPP), não sendo suficiente a mera alegação.
3. Restou demonstrado nos autos que o acusado agiu, não apenas em razão de ciúmes, como também para comprometer a vítima em eventual processo de separação. Dessa forma, está correta a apreciação desfavorável dos motivos do crime no que tange ao delito de roubo.
4. A prática do roubo na presença de uma criança de tenra idade - menos de dois anos de idade - indica maior reprovabilidade da conduta do réu, justificando a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
6. A prática do crime de roubo aconteceu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto o delito se deu em desfavor da ex-esposa do acusado, tendo este se aproveitado da relação doméstica para adentrar na residência da ofendida, devendo incidir a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP.
7. Impõe-se a majoração da pena do crime de roubo em face da presença da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, uma vez que restou demonstrado que o acusado, mediante prévio ajuste à prática do delito, coordenou a ação delituosa, dirigindo as atividades dos demais agentes.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum de aumento pela valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, diminuindo a pena final para 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.